Tribunal: TJES
Processo: 5001098-83.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001098-83.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (3)

APELADO: JEFERSON FERNANDO CAETANO SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a apelações criminais, mantendo condenação por tráfico de drogas, sob alegação de omissão quanto à análise de provas e teses defensivas e de contradição na fixação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar teses e provas relevantes suscitadas pela defesa; (ii) estabelecer se há contradição na fundamentação da exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta de forma fundamentada a tese de negativa de autoria e a alegação de insuficiência probatória, com base em prova oral coesa e elementos de inteligência e videomonitoramento que indicam o domínio do fato pelo réu.

4. A alegação de omissão revela inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna, inexistente quando há coerência lógica entre fundamentação e dispositivo.

6. A exasperação da pena-base encontra fundamentação idônea na culpabilidade acentuada, evidenciada pelo
modus operandi
estruturado, e na quantidade e diversidade das drogas apreendidas.

7. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

______________

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A configuração de omissão exige ausência de enfrentamento de questão relevante, não caracterizada quando o acórdão analisa suficientemente a controvérsia. 3. A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-RHC 220.290/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 09/04/2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.275.606/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/10/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 958.851/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/03/2025; STJ, EDcl-AREsp 2.784.725/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 18/03/2025; STF, Súmulas 282 e 356.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5001098-83.2024.8.08.0069

EMBARGANTE:
JEFFERSON FERNANDO CAETANO DA SILVA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JEFFERSON FERNANDO CAETANO DA SILVA
contra o v. acórdão de id 18420146, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação criminal interpostos pelo embargante e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em suas razões (id 18625742), o embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando, em síntese, que
(i)
o acórdão deixou de enfrentar teses e provas cruciais para a defesa, tais como o depoimento do proprietário do imóvel onde a droga foi encontrada, a ausência de apreensão de entorpecentes na posse direta do réu, a vedação ao testemunho indireto (
hearsay testimony
), o contexto de uma operação policial ampla com múltiplos alvos, e a valoração baseada em suposições dos bens apreendidos.

Aduz, ainda, a existência de contradição, ao argumento de que
(ii)
a exasperação da pena-base mostrou-se desproporcional e desprovida de fundamentação idônea, especialmente diante da quantidade de drogas apreendida.

Requer, assim, o provimento do recurso com efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões, no id 19172312, requerendo a rejeição dos aclaratórios.

Pois bem. Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado atacado, ou mesmo para correção de
erro material
, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Firmada tal premissa, após confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos alegados vícios. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por esta Eg. Segunda Câmara Criminal, pretensão essa que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o processo, fundamentou de forma clara e coerente as razões pelas quais rejeitou a tese de negativa de autoria e insuficiência probatória.

O v. acórdão foi claro ao assentar que a versão da defesa, de que a droga estava em casa de terceiro desconhecido, não se sustenta diante da prova de que o réu exercia o domínio do fato sobre aquele perímetro. O Colegiado destacou, com amparo nos levantamentos de inteligência e videomonitoramento, que o embargante utilizava três residências para a operação de tráfico, sendo a casa vizinha utilizada especificamente como depósito dos entorpecentes.

Ademais, a jurisprudência consolidada adota o entendimento de que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado. A configuração do delito prescinde da demonstração de atos efetivos de mercancia ou da apreensão da droga junto ao corpo do agente. O fato de o réu tentar se eximir da responsabilidade argumentando ausência de posse direta não transmuda a robustez e a validade dos testemunhos prestados pelos agentes de segurança, que visualizaram, por meio de inteligência e videomonitoramento, a dinâmica criminosa no local.

Senão vejamos trecho do voto condutor sobre o ponto:

“A materialidade delitiva é inconteste, consubstanciada no Auto de Apreensão (id 14837894) e nos Laudos de Exame Químico (id 14837930), que confirmaram a natureza ilícita e a variedade das substâncias apreendidas (maconha, crack, haxixe, cocaína e lança-perfume).

Quanto à autoria, a prova oral colhida é robusta. O Policial Militar Lucas Amaro Brandão, em juízo, esclareceu que a operação foi motivada por levantamentos de inteligência e videomonitoramento que apontavam o réu, vulgo “Jefinho”, como responsável pelo tráfico na “Rua da Bacia”. O agente destacou que o réu utilizava três residências para a operação: a sua moradia, a de seu pai e uma casa vazia (“casa azul”) onde as drogas estavam armazenadas. O policial enfatizou ainda a apreensão de diversos bens de valor (caixa de som, prancha de kitesurf, eletrônicos) típicos de troca por drogas.

No mesmo sentido, o Policial Civil Douglas Lins Barbosa afirmou categoricamente que o réu é conhecido há anos como o “dono daquela área” de tráfico. Segundo ele, as imagens de monitoramento mostram o réu transitando livremente entre os imóveis e atendendo usuários, utilizando a casa vizinha como depósito. O Policial Civil Renyer Pessin Ferri corroborou, informando que o réu evadiu-se de moto, momentos antes da chegada da polícia, após ser alertado, deixando para trás o depósito de entorpecentes.

É pacífico na jurisprudência que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório, são dotados de fé pública e revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sendo aptos a fundamentar um decreto condenatório, mormente quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, como no caso vertente. Veja-se:

(...)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

A versão do apelante, ao seu turno, de que a droga estava em casa de terceiro desconhecido não se sustenta diante da prova de que o réu exercia o domínio do fato sobre aquele perímetro, restando, portanto, isolada nos autos.

Ressalta-se, neste ponto, que para a configuração do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal, o que se constata no presente caso.

(...)

Dessa forma, à luz dos elementos probatórios e do contexto fático, conclui-se pela manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.”

Constata-se, portanto, que o Colegiado enfrentou de forma direta e fundamentada a tese de negativa de autoria e o argumento de que o material estaria em imóvel alheio. A via dos embargos de declaração não se presta a reavaliar a conclusão do órgão julgador sobre os elementos de inteligência policial e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, evidenciando o nítido caráter infringente do recurso neste ponto.

No tocante à pena, o embargante sustenta que houve contradição/desproporcionalidade na fixação da pena-base em 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, requerendo sua redução ao mínimo legal.

Como se sabe, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração, nos estritos limites do art. 619 do Código de Processo Penal, é de natureza puramente
interna
. Ou seja, configura-se apenas quando há antagonismo lógico entre as premissas e a conclusão do próprio julgado. Senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CPP. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios intrínsecos ao julgado, tais como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há contradição, pois o acórdão não afirmou a identificação de denunciantes nem confirmação formal das denúncias, limitando-se a registrar diligências prévias da Polícia Ambiental e do GAP que corroboraram, por elementos independentes, as notícias de prática delitiva. 3.
"A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, Lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDCL no AGRG no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).
4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ; EDcl-AgRg-RHC 220.290; Proc. 2025/0276811-3; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 09/04/2026)
(grifei)

Na hipótese, o voto condutor manteve a valoração negativa da culpabilidade e a preponderância da diversidade e nocividade das drogas, concluindo, de forma silogística, que tais vetores impõem a exasperação da reprimenda. Senão vejamos trecho exato da decisão embargada:

“Superado este ponto, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal. O Magistrado a quo fixou-a acima do mínimo, em 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias, valorando negativamente a culpabilidade e, preponderantemente, a natureza e quantidade das drogas. Transcrevo trecho da r. sentença:

(...)

No que diz respeito à culpabilidade, o Magistrado sentenciante fundamentou a exasperação no fato de o crime ter sido praticado de maneira “planejada e premeditada”. De fato, os autos revelam uma estrutura logística complexa, em que o réu utilizava três imóveis distintos para fracionar o risco (um para moradia, um para guarda, outro para venda), além de monitorar a chegada da polícia, o que permitiu sua fuga momentânea de moto.

Tal modus operandi revela um dolo intenso e um grau de reprovabilidade superior ao do tráfico comum, justificando o incremento da pena pela culpabilidade acentuada.

(...)

Já em relação à quantidade e natureza das drogas, depreende-se da r. sentença que a fundamentação utilizada é idônea, haja vista que os autos registram a apreensão de cinco espécies de entorpecentes, incluindo crack e cocaína que possem alto poder viciante, e 209,5 g (duzentos e nove gramas e quinhentas miligramas) de maconha.

A quantidade e a diversidade de entorpecentes constituem circunstâncias preponderantes que denotam maior gravidade da conduta, justificando a elevação da pena acima do mínimo legal, conforme entendimento consolidado do STJ. Veja-se:

(...)

Não vislumbro, portanto, qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade no quantum fixado.”

Nesse contexto, conclui-se que a insurgência do embargante revela mero inconformismo com os critérios de valoração adotados pelo Colegiado, configurando alegação de contradição
externa
, a qual deve ser veiculada por meio das vias recursais próprias, não se mostrando cabível em sede de embargos de declaração.

Desse modo, observa-se que esta Câmara analisou as questões postas como omissas e contraditórias de acordo com a compreensão que firmou da prova dos autos, não havendo que se falar em vícios no acórdão.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se, de forma detalhada, sobre todos os argumentos tecidos pela defesa, devendo, tão somente, apreciar a matéria de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 6. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, conforme o art. 619 do CPP, não se prestando à sua revisão por mero inconformismo da parte. 7. A decisão embargada foi proferida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser sanado. 8.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia
. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte. 2.
O órgão julgador deve se manifestar apenas sobre os pontos que entender necessários ao deslinde da controvérsia.
3. O STJ não detém competência para enfrentar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeitos de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. (...).

(STJ; EDcl-AgRg-HC 958.851; Proc. 2024/0421881-9; SC; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/03/2025; DJE 26/03/2025)
(grifei)

O recurso de embargos de declaração é cabível somente quando for perceptível no acórdão possível ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. De modo que a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação de provas, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Assim, como já dito, restou demonstrado que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DEVÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do agravo em Recurso Especial, sob alegação de contradição e erro na exigência de demonstração de desarmonia do julgado e desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso em análise. 4. O embargante não trouxe elementos novos que demonstrassem a superação dos óbices apontados, limitando-se a alegar genericamente a ausência de entendimento consolidado sobre a matéria. 5.
A decisão embargada foi fundamentada e não apresenta vícios, sendo a pretensão do embargante de rediscutir matéria já julgada, o que não é cabível na via dos embargos de declaração
. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1.
Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida
. (...).

(STJ; EDcl-AREsp 2.784.725; Proc. 2024/0411606-8; DF; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/03/2025; DJE 18/03/2025)
(grifei)

Por derradeiro, a interpretação consolidada na Súmula nº 211 do STJ, bem como nas Súmulas nrs. 282 e 356 do STF, evidencia que a oposição de embargos de declaração não é exigência para fins de prequestionamento quando as questões discutidas já foram analisadas no recurso cabível.

Logo, para fins de prequestionamento, basta que os temas em questão tenham sido objeto de apreciação pela Eg. Câmara Criminal, sendo suficiente que o Julgador exponha de maneira fundamentada e precisa as razões de seu convencimento, na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e não acolher os embargos de declaração.